Tribunal: TJSP
Processo: 1007050-30.2018.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão a reforma de decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para sanar obscuridade, sem efeito modificativo – Pretensão do agravante à atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração para reconhecer a necessidade de mudança do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios utilizados na decisão monocrática que dera parcial provimento a recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão a reforma de decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para sanar obscuridade, sem efeito modificativo – Pretensão do agravante à atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração para reconhecer a necessidade de mudança do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios utilizados na decisão monocrática que dera parcial provimento a recurso de apelação – Inviabilidade – Honorários advocatícios arbitrados com fundamento no §8o do art. 85 do CPC/15 – Efeito modificativo dos embargos de declaração negado - Decisão embargada mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007050-30.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CESAR
AUGUSTO DOS SANTOS FASANARO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007050-30.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 23562
2
VOTO No:
23562
AGR. INTERNO: 1007050-30.2018.8.26.0002/50001 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO (F. REG. SANTO AMARO - 13a VARA CÍVEL)
AGTES.:
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS FASANARO (JUST GRAT)
AGDO.:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVO INTERNO Pretensão a reforma de decisão monocrática
que acolheu embargos de declaração para sanar obscuridade, sem
efeito modificativo Pretensão do agravante à atribuição de efeito
modificativo aos embargos de declaração para reconhecer a
necessidade de mudança do parâmetro de fixação dos honorários
advocatícios utilizados na decisão monocrática que dera parcial
provimento a recurso de apelação
Inviabilidade
Honorários
advocatícios arbitrados com fundamento no §8o do art. 85 do CPC/15
Efeito modificativo dos embargos de declaração negado - Decisão
embargada mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática do Relator (fls. 67/70), que acolheu embargos de declaração, sem efeito
modificativo, apenas para sanar obscuridade.
O ora agravante pleiteia a reforma da decisão agravada a fim de que
se atribua efeito modificativo aos embargos de declaração para modificação do parâmetro
de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 para 10% sobre o
valor da causa, o que resultaria em sua majoração, considerando que o valor fixado por este
Relator sorteado seria insuficiente para remuneração de seu trabalho despendido em todas
as instâncias.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão
agravada, proferida nos seguintes termos:
“Preliminarmente, passa-se ao julgamento monocrático, com fundamento
no art. 1.024, §2o do CPC/15.
Os presentes embargos de declaração visam à modificação dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em decisão monocrática.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007050-30.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 23562
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Embora o embargante não esclareça se houve omissão, contradição ou
obscuridade a autorizar a utilização dos embargos de declaração para
modificação dos honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada,
infere-se, pela argumentação expendida, que poder haver obscuridade na
forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbências, que se
passa a corrigir.
Incide, na espécie, o entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.746.072-PR:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85,
§8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou
fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art.
85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007050-30.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 23562
4
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido. Segundo recurso especial desprovido.1
Assim, tem-se que na hipótese dos autos, pela decisão embargada, foi dado
parcial provimento ao recurso do ora embargante para modificar
parcialmente a r. sentença e julgar parcialmente procedente a demanda
para afastar a incidência das tarifas de registro de contrato (R$ 101,54
fls. 30), avaliação de bem (R$ 395,00 - fls. 30) e seguro de proteção
financeira (R$ 1.777,45 fls. 30).
Referidos encargos contratuais somados equivalem ao montante histórico
de R$ 2.273,99.
Assim, foi considerado irrisório o valor da condenação para efeito de
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual foram
arbitrados com fundamento no art. 85, §8o do CPC/15, conforme
interpretação dessa norma reiterada pelo C. STJ.
Não há, pois, razão para modificação dos honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 na decisão embargada.
3.- Pelo exposto, acolhem-se os embargos, para sanar obscuridade, sem
efeito modificativo.
Intimem-se.” (fls. 67/70)
Os argumentos expendidos nas razões do presente agravo interno,
insistindo na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com alteração do seu
parâmetro de fixação (com fundamento no §8o do art. 85), para 10% sobre o valor da causa,
não infirmam a conclusão da decisão agravada, mas apenas externam a inconformidade do
agravante com o resultado do julgamento, cujos fundamentos jurídicos subsistem íntegros.
Não se verificando, pois, fundamento material ou processual para
modificação da decisão agravada, conclui-se pela sua manutenção, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 STJ, Recurso Especial no 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão: Min. Raul Araújo, Segunda
Seção, maioria de votos, j. 13.02.2019. DJe 29.03.2019.